Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700124-96.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída, em favor de RONEY PETRUCIO OLIVEIRA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, onde tramita o inquérito policial no 0708274-24.2020.8.07.0006. Alega, em síntese, que o paciente figura como investigado, sem o seu indiciamento desde 2019 sobre fato que supostamente ocorreu em 12/03/2012, sem qualquer acusação formalizada. Sustenta que o referido inquérito encontra-se em trâmite sem conclusão, contando com 13 baixas para diligências entre Delegacia e MP, caracterizando evidente excesso de prazo, o que tem lhe tem prejudicado consideravelmente, no decorrer de todos esses anos. Aduz, ainda, que o paciente em nada contribuiu para a demora na conclusão do Inquérito Policial, ao revés, sempre se pôs à disposição da autoridade policial. Requer, então, a concessão da ordem para suspender o andamento do Inquérito Policial no 881/2019-1, instaurado perante a 13a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, representado pelo número PJE 0708274- 24.2020.8.07.0006, até que se julgue o mérito do presente writ. Por fim, quando do julgamento de mérito, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus para o trancamento do Inquérito Policial mencionado, em razão do excesso de prazo, ausência de justa causa e ausência da formação da opinio delict do Ministério Público. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Com efeito, segundo consta dos autos, o inquérito policial tramita de forma direta entre Ministério Público e polícia judiciária, nos termos da Resolução no 5, Tribunal Pleno do TJDFT, publicada no DJe de 11/04/2022. Nesse cenário, conforme disposto em seu art. 3o, §2o, eventuais prazos concedidos pelo MPDFT à autoridade policial serão controlados pelo próprio órgão ministerial. Assim sendo, não há qualquer participação do juiz de primeiro grau na sucessiva prorrogação de prazos do IP, razão pela qual o Juízo Impetrado, na hipótese, é ilegítimo para figurar como autoridade coatora. Destarte, indefiro a inicial, de plano, para NEGAR SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR